Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA – POSSIBILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA
CASO EM EXAME Agravante, ente público, insurge-se contra decisão que inverteu o ônus da prova em ação de indenização por alegado erro médico ocorrido em hospital público. Alega ausência dos requisitos legais para a distribuição dinâmica da carga probatória, afirmando já ter apresentado os documentos disponíveis e não possuir maior facilidade para produzir a prova requerida.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – É cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública em ação de responsabilidade por erro médico? II – A existência de maior facilidade técnica e documental do réu justifica a redistribuição da carga probatória com base no art. 373, § 1o, do CPC?
RAZÕES DE DECIDIR
1. A regra geral do art. 373 do CPC admite redistribuição do ônus da prova mediante decisão fundamentada, em atenção à peculiaridade do caso e à posição processual das partes.
2. Em ações indenizatórias fundadas em suposto erro médico na rede pública, o ente público detém a estrutura técnica, os registros hospitalares e o domínio da dinâmica dos atendimentos, o que configura notória vantagem na produção da prova.
3. A jurisprudência admite a inversão do ônus probatório em desfavor do Estado, especialmente quando se verifica hipossuficiência técnica e informacional da parte autora.
4. A decisão agravada manteve a carga probatória relativa aos danos com o autor, limitando a inversão à demonstração da regularidade do atendimento.
5. Não há afronta ao princípio da paridade ou à regra geral, mas sim aplicação legítima da teoria da distribuição dinâmica, fundada em critério de razoabilidade e maior aptidão para a prova.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese: É cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública em ações de responsabilidade civil por suposto erro médico, quando esta detém maior facilidade técnica e documental para demonstrar a regularidade do atendimento prestado.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS Código de Processo Civil, art. 373, § 1o; TJDFT, Acórdão 1414784, 8a Turma Cível, 07/04/2022; TJDFT, Acórdão 1695791, 4a Turma Cível, 27/04/2023;